Tribunal: TJSP
Processo: 2238636-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Requisitos - Verificação, em sede de cognição sumária, da ausência de pressuposto necessário à concessão de tutela de urgência – Art. 300 do CPC – O deferimento inaudita altera parte é medida excepcional, que não se configura na espécie – Ausente a probabilidade do direito alegado - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238636-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MÁRIO
AUGUSTO MANIA, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238636-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27659
AGR. INSTR:
2238636-22.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO (29a VARA CÍVEL FORO CENTRAL)
AGTE.:
MARIO AUGUSTO MANIA
AGDO.:
BANCO ITAÚ S.A.
TUTELA DE URGÊNCIA Requisitos - Verificação, em sede
de cognição sumária, da ausência de pressuposto necessário à
concessão de tutela de urgência
Art. 300 do CPC
O
deferimento inaudita altera parte é medida excepcional, que não
se configura na espécie Ausente a probabilidade do direito
alegado - Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão trasladada às fls. 32 que, em ação indenizatória, indeferiu a tutela de urgência
pela qual o autor busca a reativação de sua conta corrente.
Requer o agravante a modificação da decisão. Alega, em
síntese, que o banco viola os direitos do consumidor.
Recurso processado apenas em efeito devolutivo, sem
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Sem razão a recorrente.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
Vistos. Não reputo presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo
Civil. Pleiteia o autor que o banco réu se abstenha de encerrar a sua conta
corrente no **939-7, perante a agência 6252 Itaú Ana Rosa, a ser cancelada
após recebimento de notificação escrita do referido banco. No caso dos autos, a
probabilidade do direito não restou evidenciada. Depreende-se da análise do art.
473 do Código Civil que o cancelamento unilateral de conta corrente pode ser
realizado pela instituição financeira, independentemente da vontade do
correntista, desde que haja notificação prévia por escrito. Assim, considerando
que o autor foi devidamente notificado por escrito pela instituição financeira
para que tomasse as providências necessárias ao encerramento da conta,
conforme notificação de fls. 28, tendo sido concedido prazo razoável, de trinta
dias, para cumprir o disposto no documento, revela-se mais prudente aguardar
o exercício do contraditório e da ampla defesa da requerida. INDEFIRO,
portanto, a tutela de urgência pretendida. À luz do princípio da razoável duração
do processo e do poder/dever que tem o juiz de alterar prazos processuais para
adequá-los às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à
tutela do direito, por ora, não vislumbro causa bastante e suficiente a justificar
seja designada audiência de conciliação ou de mediação. Observe-se, a
propósito, forte na experiência frustrante do passado, que há muito se
cristalizou a diretriz de que não importa nulidade do processo a não realização
de conciliação, uma vez que a norma contida no art. 331 do CPC visa a dar
maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento.
Posto isto, por carta, cite-se o polo passivo para os termos da ação e com as
advertências legais, especialmente do prazo de 15 dias úteis para apresentar
resposta, contados na forma dos arts. 231 c.c. 335, III, do Código de Processo
Civil, pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na
inicial. Intime-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238636-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Requereu o autor, ora agravante, a concessão da tutela
antecipada de urgência, inaudita altera parte. Para tanto, exige-se a presença de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, de acordo com o art. 300, caput, do CPC.
Em análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade do
direito alegado, pois a Resolução BACEN/CMN no 2025/1993 possibilita o
encerramento unilateral da conta bancária.
Merece, portanto, a decisão agravada ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, sendo razoável aguardar-se a manifestação do
banco.
A parte agravante fica advertida que eventuais embargos de
declaração estarão sujeitos ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC: Quando
manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não
excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator